Tribunal: STF
Processo: ARE 1506802
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.056/2010. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    I. Trata-se de APELAÇÃO interposta pela parte Autora em face de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0808129-58.2017.8.18.0140 proposta em face da FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TERESINA/PI, visando que se ordene aos requeridos que não exija ou submeta as AUTORAS a jornada normal de trabalho diversa da referida no pedido liminar acima, coincidente com aquela estabelecida no art. 30 da lei Municipal nº 2.138/92, único diploma legal aplicado ao caso, garantindo assim a manutenção e irredutibilidade da remunerações e vantagens das AUTORAS, ou que lhes sejam atribuídos às gratificações e vantagens extensíveis aos servidores de 30 (trinta) horas ocupantes do mesmo cargo e função, somado a unificação dos vencimentos ao salário mínimo unificado, equiparação salarial entre os Servidores de Poderes distintos mas com cargos e funções assemelhados e auxílio transporte e alimentação e em caso de descumprimento de ORDEM FINAL que seja aplicado multa ao alvedrio de Vossa Excelência, em favor das suplicantes”. II. A MM. Juíza a quo proferiu sentença, julgando improcedente o pedido inicial, entendendo que: “as partes autoras pretendem o reconhecimento da jornada semanal de trabalho de 30(trinta) horas, conforme prescrito em legislação. Inicialmente é importante destacar que a Lei 4.056/2010 disciplinou a jornada de trabalho dos servidores da Fundação Municipal de Saúde. Sendo assim, entendo que a jornada de trabalho dos servidores da Fundação Municipal de Saúde encontra-se prevista em lei específica, com remuneração específica, de forma que não se aplica neste caso a Lei dos servidores Municipais de Teresina, que prevê a carga horária de 30 horas semanais. Nesse sentido, havendo previsão legal expressa, de fixação de jornada semanal de trabalho de quarenta horas bem como previsão editalícia, não há que se falar em direito das autoras à carga horária semanal menor”. III. A parte autora interpôs recurso de apelação requerendo que seja conhecido e, quando de seu julgamento, seja totalmente provido para reformar a sentença recorrida quanto, reduzindo assim a carga horária de 40h semanais para 30h semanais, ficando assim de acordo com a legislação em vigor, no sentido de acolher os pedidos iniciais dos Apelantes. IV. A Lei nº 2.138/1992, que dispõe sobre Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina/PI, apesar de estabelecer jornada de trabalho de 06 (seis) horas diárias ou 30 (trinta) horas semanais para os servidores públicos do Município de Teresina/Pl, ressalva aqueles contemplados com jornada de trabalho diferenciada, regulada por legislação específica. V. No que tange à jornada de trabalho aplicável, na espécie, deve incidir a Lei Complementar Municipal nº 4.056/2010 e não o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Teresina (Lei Municipal nº 2.138/92), na medida em que aquela consubstancia normatização específica regente dos servidores públicos lotados na FMS, portanto, inaplicável a legislação geral do Estatuto dos Servidores do Município de Teresina. VI. Existindo Lei complementar específica que regula a jornada de trabalho dos servidores da Fundação Municipal de Saúde (FMS), prevendo jornada de trabalho de até 40 (quarenta) horas semanais, esta, em atenção ao Princípio da Especialidade deve ser aplicada. VII. Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, e inciso I; 6º, caput, e inciso XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente